Tribunal: STF
Processo: Rcl 324
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-15
Data de publicação: 1990-02-15

Ementa:
- RECLAMAÇÃO: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONVERTIDA EM RECURSO ESPECIAL. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DA PARTE ALUSIVA A LEI
MAIOR. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO EXORBITOU DA
SUA COMPETÊNCIA. SIMPLES REFERENCIA DO ACÓRDÃO A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL NECESSARIO A SUA FUNDAMENTAÇÃO NÃO PODE SER
CONSIDERADA COMO SE A MATÉRIA CONSTITUCIONAL DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO TIVESSE SIDO FORMALMENTE DECIDIDA, EM DESRESPEITO
FRONTAL A COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA. IMPROCEDENCIA DA
RECLAMAÇÃO.